Tribunal: TJSP
Processo: 2140639-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140639-73.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ICATU
SEGUROS
S.A,
é
embargado
DERNIVAL
DIONES
PENHAN
e
Embargado/Embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140639-73.2019.8.26.0000/50001 - VOTO 27871
EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A
EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e DERNIVAL DIONES PENHAN.
COMARCA: São Paulo 32a Vara Cível Central.
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração.
Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A contra
V. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade NEGOU
PROVIMENTO de recurso.
O embargante interpôs os presentes embargos, alegando omissão e
contradição no julgado
Contraminuta a fls. 21/23 e 26/28.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Em verdade, o que pretende o embargante é a modificação do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140639-73.2019.8.26.0000/50001 - VOTO 27871
quanto ao que foi decidido.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140639-73.2019.8.26.0000/50001 - VOTO 27871
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora